Tribunal: TJES
Processo: 5000214-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000214-33.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO ROGERIO MACIEL MARDEGAN
IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000214-33.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIO ROGERIO MACIEL MARDEGAN

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE CONSTRANGIMENTO FUTURO. DESCABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabio Rogério Maciel Mardegan, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de risco iminente à sua liberdade de locomoção, em razão de investigação por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se há ameaça concreta e iminente ao direito de locomoção do paciente que justifique a concessão de salvo-conduto por meio de habeas corpus preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus preventivo exige a comprovação de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal e do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

A mera possibilidade de decretação de prisão, sem demonstração objetiva de risco iminente, não justifica a concessão de salvo-conduto, sob pena de esvaziamento da competência do juízo processante e violação do devido processo legal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que o habeas corpus preventivo não pode ser utilizado com base em suposições ou temores abstratos, sendo necessária a comprovação de efetiva coação ilegal ou ameaça real à liberdade.

No caso, não há qualquer ato judicial concreto que indique a iminência de uma medida restritiva de liberdade contra o paciente, razão pela qual não se justifica a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus preventivo somente é cabível quando demonstrada ameaça concreta e iminente ao direito de locomoção do paciente, não sendo suficiente a mera suposição de possível constrangimento futuro.

O deferimento de salvo-conduto em situações abstratas poderia inviabilizar o exercício da jurisdição penal, retirando do juízo natural a possibilidade de análise dos requisitos legais para eventual decretação de prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 762.620/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/9/2022, DJe 19/9/2022. TJES, HC n. 100210052039, rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2021, DJe 17/1/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000214-33.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIO ROGERIO MACIEL MARDEGAN

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
F
A
BIO ROG
E
RIO MACIEL MARDEGAN
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta, em síntese, a inocência do paciente, trazendo ao presente w
rit
diversos apontamentos envolvendo o mérito da demanda de origem.

Pugna pela concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja expedido salvo-conduto em benefício do coacto, de forma a evitar a concretização da ameaça ao seu direito de locomoção.

Pois bem.

O presente remédio heroico, como sabido, é dotado de natureza constitucional e se destina a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder perpetrado contra a liberdade de locomoção de seus tutelados.

Sobre sua regulamentação, além do inciso LXVIII artigo 5º da Constituição Federal, tem-se a teleologia do artigo 647 do Código de Processo Penal. Segue redação:

Art. 647.
Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na
iminência
de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

O dispositivo é claro ao tratar das duas espécies de
habeas corpus:
o
preventivo
e o
liberatório
.

No caso em apreço, tem-se impetração destinada a impugnar constrangimento ilegal ainda não concretizado, em autos que investigam o suposto cometimento da conduta ilícita de descumprimento de decisão judicial que concedeu medida protetiva de urgência a Luciana de Oliveira Mardegan, sobrinha do paciente.

Entretanto, o fato de o ato impugnado ainda não ter sido praticado, por si só, não impõe em se receber e conceder este
writ

como preventivo. Isso porque o termo utilizado pela legislação é
“iminente constrangimento ilegal”
, não se tratando, portanto, de ameaça desvinculada a quaisquer lapso temporal, mas sim perigo próximo, imediato e a ponto de acontecer.

Aplicando ao caso em apreço, não verifico constrangimento ilegal na iminência de acontecer, sendo medida imprudente a expedição de salvo-conduto para réus em situação de tamanha complexidade, envolvendo supostas ameaças no âmbito doméstico.

Noutras palavras, é desarrazoado impedir o magistrado de instrução, caso entenda pertinente, de decretar a constritiva se presentes seus requisitos e se as provas o levarem a esse posicionamento. Nesse sentir:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTELIONATO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E ART. 313 DO CPP. AGENTES PRIMÁRIOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de
ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.

3.
Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017). (...) 4. Ordem conhecida e denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052039, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

No mesmo sentido do raciocínio aqui empregado, segue jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que em caso semelhante denegou ordem de
habeas corpus
preventivo fundado apenas em intuições e suposições:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT.
MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Hipótese em que o agravante foi denunciado e pronunciado sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa impetrou o writ objetivando a concessão de salvo-conduto que garanta a permanência da liberdade do réu em caso de eventual determinação de prisão decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 2.
O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo,
não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática
. Precedentes.
3. No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Pelo exposto, não restando comprovada a iminência de ato ilegal ou abusivo a ser perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.